Tribunal: TJMT
Processo: 1006730-37.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006730-37.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cofins, PIS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.976.306/0001-02 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por NG NOVO GUARUJA II COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo, formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento aviado em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da ação mandamental no 1017848-81.2017.811.0041, que negou o pedido de emissão de nota fiscal de transferência de crédito tributário, nos termos do artigo 457, § 4o, inciso III, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o Recorrente que a base de cálculo estimada de ICMS-ST é manifestamente superior ao preço de venda realmente praticado, a majorar indevidamente o valor do ICMS a ser recolhido em cada operação de aquisição de mercadoria para revenda.

Afirma que a compensação dos tributos almejada refere-se aos tributos vincendos no curso do processo, restando demonstrado o
periculum in mora
.

Pugna pelo provimento do recurso, e o deferimento da tutela antecipada recursal. (Id 28525495)

Intimado o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

VOTO

Exma; Ssra; Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o recorrente a atribuição do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento manejado, deferindo a tutela antecipada recursal para que seja reconhecido a “
ilegalidade da pauta fiscal e da vedação estatal à compensação da diferença entre o ICMS-pauta e o ICMS-preço, autorizando-se expressamente, a partir da concessão liminar, a emissão de nota fiscal de ressarcimento de créditos em substituição tributária (RICMS, art. 475); (II) Declaração do direito à compensação de saldos dos últimos 05 (cinco) anos, desde 02 de junho de 2012;(...)”.
(id. 827907, p. 4)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

O MM. Juiz singular, ao analisar o pleito liminar na ação de base, indeferiu o pedido sob o argumento de que era imprescindível avinda das informações, principalmente para “
dimensionar a questão fática e jurídica posta em discussão, sob pena de a decisão impor a parte adversa severo ônus sem o respeito ao devido processo legal
”.

O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Outrossim, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que o relator
poderá
determinar a suspensão da decisão recorrida se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível concluir pela presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial, não restou evidenciada a probabilidade do direito, sendo necessária uma análise mais apurada da prova documental acerca da existência ou não de diferença entre a pauta fiscal praticada pelo Estado de Mato Grosso e o valor final de venda ao consumidor.

Ademais, como acentuado na decisão recorrida, caso provido o recurso terá o direito pleiteado resguardado, não havendo risco de perecimento.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020